Tribunal: TJMT
Processo: 1009421-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009421-82.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), RENATO SILVA GOMES - CPF: 023.116.471-80 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RE
VISÃO
CRIMINAL – CONDENAÇÃO
PELO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS

–

PRETENDIDO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA E
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – POSSIBILIDADE –
ACOLHIMENTO –
REINCIDÊNCIA RECONHECIDA COM BASE EM CONDENAÇÃO PRESCRITA – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO –
PREENCHIMENTO, POR PARTE DO REQUERENTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE.

O
reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação
. Assim, a reincidência reconhecida com base em condenação alcançada pela prescrição deve ser afastada e, por conseguinte, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 que não foi reconhecida pelo magistrado
, única e exclusivamente, em razão da reincidência
.

Ação revisional julgada procedente
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Renato Silva Gomes
, contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
11031-08.2012.811.0004 (c
ódigo 168068)
, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecente), resultando na aplicação da pena de
5
(
cinco
) ano
s
e
10
(
dez
) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa, calculado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, cuja decisão foi confirmada pelo acórdão prolatado pela
Terceira
Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao
R
ecurso de
A
pelação n.
48.012/2013
, interposto
a tempo e modo devidos
.

O requerente, com base nas disposições contidas no art. 621,
II
I, do Código de Processo Penal, postulou
a
procedência desta ação, para
que
“
quanto à condenação de tráfico de drogas emanada da ação penal de cód. 168068/1a Vara Criminal de BG, que seja reconhecida a causa de diminuição de pena do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, sobretudo porque ao tempo da sentença condenatória o magistrado negou o privilégio com fundamento exclusivamente na reincidência oriunda de condenação objeto da execução penal de cód. 164121, que já estava fulminada pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, de modo que, à época existia qualquer efeito penal ou extrape
nal apto a afastar o privilégio
”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
89794962
, opina pela pro
cedência desta ação revisional,
para que seja aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado ao requerente
, bem como para que seja
afastado
, de ofício,
o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena em virtude da reincidência.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como é de trivial sabença, a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
4

Conforme consta do relatório, o requerente invoca o art. 621, inciso
II
I, do Código de Processo Penal,
pugn
ando
pela revisão da dosimetria da pena efetuada na sentença objurgada, a fim de que seja aplicada em seu favor a
minorante
prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas
, ao argumento de que
o magistrado
de primeiro grau
negou o privilégio com fundamento exclusivamente na reincidência oriunda de condenação que já estava fulminada pela prescrição da pretensão punitiva retroativa
.

Com efeito, verifica-se da sentença hostilizada que o magistrado de primeiro grau, ao aplicar a pena pelo crime de tráfico pelo qual o requerente foi condenado, reconheceu a agravante da reincidência, tendo em vista que ele [o requerente]
possuía um registro de condenação transitada em julgado, tendo, também por este motivo, negado o benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Aliás, eis o trecho do édito invectivado:

[
...
]
Posto isso,
Julgo Procedente
a pretensão contida na denúncia formulada pelo
Ministério Público Estadual
para CONDENAR
Renato Silva Gomes
, qualificado nos autos em exame, pela prática do delito descrito no art. 33, da Lei n.°11.343, de 23.08.2006 c/
c
art. 61, inciso I, do Código Penal.

4.
Dosimetria.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

4.1. Circunstâncias judiciais:

A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu reprovável, havendo nos autos registro de antecedente, o qual será levando em consideração na segunda fase como reincidência. Não há elementos para se aferir à sua conduta social, tendo ficado evidenciado apenas que o mesmo trabalhava em Drogaria nesta cidade. O réu demonstrou ter personalidade
voltada para o crime. Os motivos do crime e circunstâncias do fato não lhe favorecem. As consequências
extra penais
não foram graves. A quantidade de substância entorpecente apreendida não se mostra elevada.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n° 11.343, de 23.08.06, considerando que as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, favoráveis ao réu, já que a condenação ostentada pelo mesmo será levada em consideração na próxima fase, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

4.2. Circunstâncias legais:

Presente a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal).

[
...
]

Presente, também, a circunstância agravante da reincidência (PEP
n.°
90/2012 - Código: 164121).

Nesses casos, em que há concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, preconiza o art. 67 do Código Penal que a pena
deve
aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que

resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da

reincidência.

[
...
]

Dessa forma, aumento a pena base em 1/6, chegando a pena provisória de 05

anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, fixado o valor do dia-multa, por

considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

4.3. Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

A causa de diminuição de que trata o art. 33, §4°, da Lei das Drogas mostra-se

inaplicável, eis que o réu não é primário.

4.4. Pena Definitiva:

TORNO DEFINITIVA a pena do réu RENATO SILVA GOMES em
05 anos e 10

meses de reclusão e 583 dias-multa
, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do

salário-mínimo.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
fechado
, nos termos do art. 2°, §

1°,
da Lei n°8.072, de 11.12.1990. [...].

ID
89069487
– Destaques no original

Todavia,
conforme se verifica do documento encartado no ID 89069488
,
o referido registro criminal mencionado pelo juiz singular na sentença acima reproduzida se trata de condenação do requerente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo
(AP
2162-61.2009.811.0004
)
, que, à época da prolação da sentença ora hostilizada (
15.03.2013)
, já se encontrava fulminada pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
na modalidade retroativa
,
embora a extinção da punibilidade do requerente só tenha sido declarada em 15 de agosto de 2015
, de maneira que, tal registro não deveria ter sido considerado para fins de reconhecimento da reincidência em desfavor do requerente.

E faço tal afirmativa porque se constata da guia de execução
– código 164121,
juntada no ID 89069489
,
que, em razão da referida condenação pelo crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, a
o requerente
foi imposta
a pena de 2 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez)
dias-multa; a
ssim, levando-se em conta que a sanção aplicada ao
requerente
, a perda do poder sancionador do Estado é alcançada em
4 (quatro) anos
,
nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal

Todavia, com fulcro no disposto no art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, tendo em
vista que, à época dos fatos, o requerente
era menor de 21 (vinte e um) anos de idade (
ID
89069489
– p. 15
), razão pela qual é imperativa a redução do aludido lapso para
2
(
dois
) anos.

Dessarte
, verificando-se que
a exordial acusatória foi recebida
nos autos da Ação Penal n.
2162-61.2009.811.0004

no dia
29
de
maio de 2009 e que
a sentença condenatória
foi prolatada
em
14
de
setembro de 2011
, não há dúvidas de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
uma vez que
já estava exaurido o prazo prescricional de
2
(
dois
) anos.

Dessa forma,
a condenação do requerente pelo crime de porte ilegal de arma não poderia ter sido utilizada pelo magistrado singular para reconhecer a incidência da agravante da reincidência na dosimetria do crime de tráfico, uma vez que
o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, tal como se extrai do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.

DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

2.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal extingue todos os efeitos da pena, primários ou secundários, motivo pelo qual
a ação penal na qual tenha sido declarada não pode ser considerada para fins de aumento da pena a título de antecedentes ou reincidência
.

3. Na hipótese, não há informação a respeito de declaração da extinção da punibilidade pela prescrição no que diz respeito à ação penal considerada como antecedente e a Corte Estadual asseverou que a pena decorrente do referido processo
encontra-se
em execução, de modo que não há ilegalidade a ser sanada por este Tribunal Superior.

4. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1260328/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018,
DJe
19/12/2018)
.
Destacamos

Diante do exposto, é imperioso reconhecer que a reincidência reconhecida em desfavor do requerente na dosimetria do crime de tráfico de drogas deve ser afastada e sua pena readequada.

Por outro viés, verifica-se da sentença reprochada que o seu subscritor deixou de aplicar a
minorante

prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06
em favor do requerente, consignando que “
o acusado não é primário e nem sustenta bons antecedentes,
o
que cria óbice ao privilégio
”. Todavia, o único registro criminal apontado pelo magistrado é o referente à condenação do requerente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (PEP 90/2012 – código 164121), que, conforme consignado em linhas volvidas, havia sido alcançada pela prescrição
, não tendo o condão, portanto, de afastar a referida benesse
.

Como é de trivial sabença, para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o apenado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Desse modo, diante do afastamento da reincidência neste voto e
não
havendo
nestes autos, qualquer dado, por menor que seja, a denotar que
o requerente
mantenha li
gação com organização criminosa ou que faça do crime seu meio de vida, é forçoso reconhecer
a incidência, na hipótese, da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

Já no que alude à fração redutora da
minorante
acima citada, verifica-se que a quantidade, variedade e a nocividade da droga apreendida
não
foi
considerada
significativa
pelo magistrado de piso, quando analisou as circunstâncias do art. 42 da Lei Antidrogas,

dado, esse, que
impõe
a incidência da
minorante
em seu coeficiente fracionário
máximo
(
2/3
–
dois terços
).

Nesse contexto
, tendo em vista a modificação da pena determinada neste voto, procedo à retificação da sanção de
Renato

Silva Gomes
da seguinte forma:

Na primeira fase, inexistem
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao requerente, motivo pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase,
existem as
circunstâncias atenuantes
da confissão espontânea e da menoridade relativa, contudo deixo de aplicá-las, tendo em vista que a pena-base já se encontra no mínimo legal, em conformidade com o que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. Não há circunstâncias
agravantes
a serem consideradas
,
uma vez que a reincidência foi afastada neste voto,
daí por que mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira etapa, em virtude da aplicação ao requerente, do benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 na
fração
de 2/3 (dois terços),
tal como decidido neste voto,
reduzo a sanção para 1 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão
e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sanção que
torno
d
efinitiva
, dada a inexistência de outras causas modificadoras.

Com relação ao regime prisional, fixo o
aberto
para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, e § 3o, do Código Penal.

Por derradeiro,
tendo em vista que a pena fixada ao requerente é inferior a 4 (quatro anos); que crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; que ele não é reincidente em delito doloso; que houve a avaliação positiva das circunstâncias judiciais; e, por fim, que foram constatadas o cumprimento, por parte dele, das condições previstas no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo das execuções penais.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer ministerial,
julgo
pro
cedente

o pleito revisional deduzido
por
Renato Silva Gomes
, para
afastar a reincidência aplicada em seu desfavor e
reconhecer a causa mitigadora de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando sua sanção pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, para
1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
em regime inicial
aberto
, e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, a serem calculados à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; bem como acolher seu pleito de
modificação do regime prisional e de
substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, mantendo
inalterados
os demais termos da sentença condenatória
e do acórdão invectivados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021